Tribunal: TJDFT
Processo: 0005915-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TEMA 1.021. STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Para as demandas revisionais ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento ocorrido perante o STJ (8/8/2018), admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho sobre benefício previdenciário, mas desde que previsto no regulamento do plano de previdência complementar e desde que havida recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico (Tema 1.021 - REsp 1740397/RS).
2. Os cálculos necessários à recomposição da reserva matemática devem ocorrer na fase de liquidação de sentença, seja em razão da necessidade de vinculação ao precedente do STJ, na forma do art. 927, inc. III, do CPC, seja porque se trata de condenação ao pagamento de quantia ilíquida, que exige a apuração de valor, conforme previsto no art. 509 do CPC.
3. Não há como condicionar o direito de ação à prévia recomposição da reserva matemática, por não constituir tal exigência uma das condições da ação, que se limitam à legitimidade de parte e ao interesse processual, à luz do art. 17 do CPC.
4. O Benefício Especial Temporário (BET) não pode ser objeto de revisão em virtude de sua temporalidade e por estar condicionado à existência de superávits de operações relativas aos planos de benefícios.
5. O termo inicial dos juros de mora corresponde à prolação da decisão determinando o pagamento da complementação do benefício previdenciário, o que ocorrerá após finalizada a liquidação da sentença.
6. Ambas as partes são condenadas ao pagamento das custas e despesas processuais, gastos com perícia e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma, mantido o valor dos honorários advocatícios no importe de 10% do proveito econômico obtido, a ser aferido após a liquidação de sentença.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida para ser a sentença reformada em parte.